Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Roubo. Prisão preventiva. Medidas cautelares suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus com que se pretende a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão pelo crime de roubo circunstanciado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva.
4. Não se justifica a prisão preventiva se a conduta do paciente - que é primário e sem antecedentes - limitou-se a emprestar bicicleta ao coautor e esperar à distância, que ele abordasse a vítima e subtraísse seu aparelho celular, e o crime não foi cometido com violência real à pessoa. Sem evidências de que solto cometerá novos crimes ou que se furta à aplicação da lei penal, medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
____
Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2o, II e VII, do CP; arts. 282, § 6o, e 312 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1646482, 07403920320228070000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. em 7/12/22, Acórdão 1330159, 07070019120218070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. em 25/3/21.